Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737943-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID no 64864523) contra a decisão de ID no 63906069, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Após o prazo, retornem-me os autos para análise do pedido de reconsideração ou inclusão em pauta, nos termos do art. 1021, § 2o (parte final), do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador